Tribunal: TJBA
Processo: 8145735-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145735-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULA GONDIM FURTADO BUONAVITA

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA, MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJ/BA Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS DECORRENTES DE ASCENSÃO PROIBIDA DE TÉCNICOS JUDICIÁRIOS, DE APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES DE SERVIDORES, ALÉM DO NÃO PREENCHIMENTO DE VAGAS ORIUNDAS DO EDITAL DE APROVEITAMENTO Nº 96/2017 E DE RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE A ALCANÇAR A POSIÇÃO DA PARTE AUTORA. TESES FIRMADAS PELO ÓRGÃO PLENÁRIO DESTA CORTE. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8145735-75.2021.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
PAULA GONDIM FURTADO BUONAVITA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.